Tribunal: TJSP
Processo: 1013743-77.2014.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO– AÇÃO ANULATÓRIA – IPTU – Exercício de 2014 – Isenção tributária – Lei Municipal no 240/2006 – Imóvel locado a templo religioso – Isenção condicionada à comprovação das condições exigidas pela legislação municipal – CTN, artigos 111, inciso II – Decisão mantida – Recurso desprovido com majoração da verba honorária - CPC, art. 85, §11.